Tribunal: TJES
Processo: 5008479-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008479-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELIO CEZAR MILAGRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual havia sido interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prova pericial em ação ordinária. A parte agravante sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento contra decisões que indefiram a produção de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu a prova pericial pode ser atacada via agravo de instrumento com base na mitigação do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) se o indeferimento da prova pericial gera urgência suficiente para justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), reconhece a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. No caso, a urgência não foi demonstrada.

4. O magistrado de primeiro grau é o destinatário da prova, podendo avaliar a sua pertinência e necessidade para o deslinde do processo, conforme os arts. 139, II e III, e 370 do CPC. No caso, o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado e não afeta a resolução da questão de mérito que será discutida no recurso de apelação.

5. Não foi demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que inviabiliza a aplicação da taxatividade mitigada e justifica o não cabimento do agravo de instrumento. A questão relativa ao cerceamento de defesa pode ser analisada posteriormente no recurso de apelação, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O indeferimento de prova pericial, por si só, não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, II e III, 370, 1.009, § 1º, 1.015, 1.021, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto por

Nélio Cezar Milagre
em face da decisão monocrática (id 8964625) que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra r. decisão proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, que, na ação ordinária ajuizada em face do
Município de Colatina
, indeferiu o pedido de prova pericial formulado pelo autor.

Em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 9183698), sustentando, em síntese, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere pedido de produção de prova.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, a decisão interlocutória questionada no agravo de instrumento aponta que o agravante requereu a produção de prova pericial, a qual foi indeferida, eis que considerada desnecessária pelo juízo a quo ao deslinde da controvérsia instaurada, sob o fundamento de que “
N
ão se discute a condição física do autor. Se discute o
seu enquadramento nas hipóteses que asseguram transporte público gratuito, o que o perito administrativo não logrou resolver por ser necessária uma interpretação da lei que concede essa isenção, o que é ato próprio da jurisdição
”.

Não desconheço que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Dessa forma, para a admissão do agravo de instrumento em casos não previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte recorrente deve demonstrar a existência de urgência na análise da questão, que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal – o que, por certo, não se verifica no indeferimento da prova pericial requerida.

Com efeito, sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil, como o fez.

Deliberando fundamentadamente pela desnecessidade da prova pericial para a elucidação dos fatos narrados na exordial - tendo-se impulsionado o feito com duração razoável, não há urgência que indique a necessidade de análise rápida a respeito do indeferimento da produção da referida prova, eis que a questão poderá ser avaliada posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

Deveras, na hipótese de o agravante sucumbir na demanda originária, caberá a ele demonstrar, em eventual recurso de apelação, que a produção da referida prova era essencial para a resolução do fato narrado.

Em outras palavras, o momento oportuno para o agravante arguir eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, se houver, será na apelação.

Em hipóteses semelhantes, esta e outras Cortes de Justiça tem se manifestado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – "A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) 2 - Objetivando a mitigação do art. 1.015 do CPC, incumbiria ao recorrente demonstrar a urgência ou risco de perecimento do direito, requisitos não demonstrados satisfatoriamente. 3 - A produção de prova técnica em caráter antecipado teria o condão, tão somente, de revelar eventual irregularidade no edifício, situação que, todavia, não é suficiente à demonstração da responsabilidade da agravada. 4 - Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, n° 5003905-31.2020.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (TJDF. Acórdão 1383073, 07274065120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Decisão que indefere prova pericial e dá por encerrada instrução processual – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão (art. 1.015 do CPC) –– Ausência de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do referido artigo – Observância, ainda, do art. 1.009, § 1o, desse Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, desse Código). (TJSP; Agravo de Instrumento 2078679-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021).

"AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – ROL TAXATIVO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HIPÓTESE NÃO ELENCADA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O indeferimento de prova pericial não se encontra previsto em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC/15, que estabelece rol taxativo das situações que admitem a interposição de Agravo de Instrumento, incabível a sua interpretação extensiva. A taxatividade mitigada do rol recursal, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorrente da urgência que decorre da inutilidade futura do processo, não se confunde com o princípio da celeridade e da economia processual. A abertura do rol aos casos em que não se verifica efetiva e completa inutilidade processual tornará letra morta o disposto no art. 1.015 do CPC/15." (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.103523-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.